Tribunal: STJ
Processo: 5069099-70.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024446 - RS(2025/0310768-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: GABRIEL JORGE DE QUADROS DE PAULA
ADVOGADO
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: fb2b6754-8f18-4a49-86e0-f545b294386c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024446 - RS (2025/0310768-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: GABRIEL JORGE DE QUADROS DE PAULA
ADVOGADO
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PORTOCRED S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
revisão de cláusulas contratuais, ajuizada por GABRIEL JORGE DE
Ação:
QUADROS DE PAULA, em face de PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, na qual requer a limitação dos
juros remuneratórios à taxa média do BACEN, a repetição simples dos valores pagos
a maior e a declaração de nulidade de cláusulas abusivas.
julgou procedentes os pedidos, para: i) limitar os juros
Sentença:
remuneratórios à taxa média do BACEN; ii) determinar a repetição simples do
indébito; iii) afastar a mora.
Documento eletrônico VDA53057120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5d24567e-e61f-4a13-a827-7757a809157d

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DIREITO CIVIL. CONTRATOS
BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
I. Caso em exame: Ação revisional ajuizada em face de instituição financeira, visando à
limitação das taxas de juros remuneratórios de contratos de crédito consignado
firmados em julho e novembro de 2022. O autor alegou abusividade das taxas de
4,14% ao mês, superiores à média de mercado. Pleiteou a adequação das parcelas
com base nas taxas médias do Banco Central, a repetição dos valores pagos a maior e
a nulidade de cláusulas abusivas. Sentença de procedência determinou a limitação dos
juros à taxa média do BACEN, a restituição simples dos valores pagos em excesso, a
exclusão da mora e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar (i) a ocorrência
de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e cerceamento de
defesa; (ii) a legalidade da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado; (iii) a possibilidade de repetição do indébito; (iv) a aplicação da taxa SELIC
para correção monetária; e (v) a adequação dos honorários advocatícios fixados.
III. Razões de decidir: Rejeitou-se a preliminar de nulidade da sentença, pois, embora
sucinta, houve fundamentação suficiente nos termos do
IX, da CF e
do
art. 93,
art. 11
CPC. O cerceamento de defesa não se configurou, uma vez que o julgamento
antecipado da lide era cabível diante da suficiência da prova documental (art. 355, I,
do CPC). Quanto ao mérito, constatou-se abusividade nas taxas de juros contratadas,
que superaram em mais de 50% a taxa média de mercado para a mesma época e
modalidade, caracterizando desvantagem excessiva ao consumidor, conforme
precedentes do STJ. A repetição do indébito foi mantida de forma simples, em
respeito ao
do CC e à Súmula 322 do STJ. A aplicação do IGP-M para correção
art. 876
monetária foi validada, com posterior incidência do IPCA a partir da vigência da
Os honorários advocatícios foram mantidos, considerados razoáveis
Lei 14.905/2024.
e compatíveis com o trabalho desenvolvido, sendo majorados em sede recursal nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. Dispositivo: Recurso desprovido. Sentença de procedência mantida.
V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 1.061.530/RS,
Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, j.
AREsp 1579114/RS,
08.08.2022; CF/1988,
IX; CPC, arts. 11, 85, 355 e 489; CC/2002, arts. 876 e
art. 93,
406; CDC,
§ 1o;
art. 51,
Lei 14.905/2024.
APÓS VOTO DO RELATOR, DES. ALTAIR, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO, O
DESEMBARGADOR CABRAL LANÇOU DIVERGÊNCIA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO. O DES. CAIRO ACOMPANHOU O RELATOR.
SEGUINDO O PROCEDIMENTO DO
DO CPC, O DES. CORSSAC ACOMPANHOU
ART. 942
O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA AGUARDAR O VOTO DO DES. MARASCHIN.
RETOMADO O JULGAMENTO, VOTOU O DES. MARASCHIN, QUE ACOMPANHOU O
RELATOR.
RESULTADO: POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, VENCIDO O DES.
CABRAL.
(e-STJ fl. 561)

Documento eletrônico VDA53057120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5d24567e-e61f-4a13-a827-7757a809157d

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente a
Agravo interno:
ausência de afronta ao
do CPC, rebateu a incidência da
e
art. 1.022
Súmula 83/STJ
requereu a suspensão em razão da afetação do Tema 1378. Traz questões relativas
ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:

i) ausência de violação do
do CPC; e,
art. 1.022

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
Documento eletrônico VDA53057120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5d24567e-e61f-4a13-a827-7757a809157d

fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Por fim, prejudicado o pedido de suspensão do processo, tendo em vista a
manutenção do não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53057120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 5d24567e-e61f-4a13-a827-7757a809157d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.446 / RS
Número Registro: 2025/0310768-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50690997020248210001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: GABRIEL JORGE DE QUADROS DE PAULA
ADVOGADO : LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: GABRIEL JORGE DE QUADROS DE PAULA
ADVOGADO : LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
TERMO
Documento eletrônico VDA54617553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 9159cf96-7ed8-4546-85d2-61672ad24b8a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 9159cf96-7ed8-4546-85d2-61672ad24b8a